Tribunal: TJBA
Processo: 8076001-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076001-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADERVAL ALCANTARA DOURADO FILHO e outros Advogado(s): HERMIAS SANCHO DE REZENDE PAIVA NETO IMPETRADO: 2 VARA CRIME IRECÊ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MODUS OPERANDI. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Aderval Alcântara Dourado Filho, preso em flagrante em 12.09.2025 pela suposta prática de tentativa de homicídio, cuja prisão foi convertida em preventiva. A defesa alegou excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteou a aplicação de medidas cautelares diversas. O Juízo de origem informou o oferecimento da denúncia em 23.9.2025. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, diante das alegações de ausência de fundamentação concreta e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O oferecimento da denúncia em 23.09.2025 superou a alegação de excesso de prazo, acarretando perda superveniente do objeto do habeas corpus nesse ponto. 4. O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, especialmente o modus operandi da conduta, caracterizado por reiterados golpes de martelo na cabeça da vítima, evidenciando periculosidade concreta e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. O crime imputado é doloso e punido com pena máxima superior a quatro anos, atendendo ao requisito do art. 313, I, do CPP, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP diante da gravidade concreta do fato. 6. A alegação de erro na tipificação e de condições pessoais favoráveis não é cognoscível na via estreita do habeas corpus nem afasta, por si só, a legalidade da prisão quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, denegado. Tese de julgamento: “1. O oferecimento da denúncia afasta a alegação de excesso de prazo na fase inquisitorial, implicando perda superveniente do objeto do habeas corpus. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi, evidenciando periculosidade do agente e necessidade de garantia da ordem pública.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 46, 310, 312, 313, I, e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 204.509/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.02.2025; STJ, RHC nº 224.012/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8076001-98.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, impetrado pelo advogado Hermias Sancho de Rezende Paiva Neto, em favor de Aderval Alcântara Dourado Filho. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, na extensão conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.